Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE EM PARTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226 do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que as formalidades ali descritas não são obrigatórias e devem ser realizadas quando possível.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e confissão extrajudicial do réu, é robusto e suficiente para alicerçar o decreto condenatório pelo crime de receptação.
3. Inviável a desclassificação para receptação culposa quando as circunstâncias fáticas aventadas denotam que o apelante sabia que o veículo era de origem ilícita, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.
4. Correta a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal quando o réu possui condenação que caracteriza a circunstância judicial dos maus antecedentes.
5. Correta a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente.
6. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.